Tribunal: TJDFT
Processo: 0720807-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MORA. PROIBIÇÃO DA INCLUSÃO DOS NOMES DOS COMPRADORES EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A alegada inadimplência do vendedor, e a intenção do comprador de rescindir o negócio jurídico, configuram motivo suficiente para suspender liminarmente o pagamento das parcelas do contrato que se vencerem no curso da demanda.
2. A possibilidade de o agravante inscrever os nomes dos agravados no rol de maus pagadores, exatamente pela condição da falta de pagamento de prestações, reforça o juízo de verossimilhança sobre as alegações da parte autora, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada.
3. O deferimento da tutela de urgência no Juízo de origem não trará risco ao resultado útil do processo, bem como não se mostra irreversível, nada prejudicando o recorrente, que poderá ser ressarcido posteriormente de eventuais valores devidos pelos adquirentes.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.